Tribunal: STF
Processo: Rcl 55103
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.  



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Horizonte Logística LTDA e Horizonte Express Transportes Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que alegadamente teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.  



    Quanto à matéria controvertida na origem, narram as reclamantes que o beneficiário da presente reclamação  



    “(...) ajuizou ação trabalhista contra a ora Reclamante em 25.01.2021 visando a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade (cópia da petição inicial em anexo).  



    12. Em sentença proferida em 24.11.2021 o pedido em questão correspondente ao adicional de periculosidade foi indeferido.  



    13. Contudo, o V. Acórdão proferido pela Terceira Turma do E. Tribunal Regional da 8ª Região reformou a r. sentença para deferir o pagamento do adicional de periculosidade (...)”. (e-Doc 1. fl. 3) 



    Sustenta que, ao deferir o pagamento do adicional de periculosidade, a autoridade coatora afastou a incidência em parte do item 16.6.1 da Norma Regulamentadora nº 16, que dispõe que “[a]s quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma”.  



    Afirma que, ao assim proceder, o Tribunal de origem violou o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, já que afastou a aplicabilidade da norma sem o voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do seu órgão especial.  



    Requer:  



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo 0000263-17.2021.5.08.0012, até decisão final da presente reclamação;.   



    b) A procedência desta reclamação, com a confirmação da liminar, cassando definitivamente o v. acórdão prolatado nos autos 0000263-17.2021.5.08.0012 pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por contrariedade à Súmula Vinculante nº. 10, determinando o retorno dos autos ao TRT-8 para novo julgamento que observe a reserva de plenário; (...)” 



    É o relatório. Decido.  



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.  



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”  



    A Norma Regulamentadora nª 16 do Ministério do Trabalho e Previdência dispõe o seguinte, nos itens de interesse:  



    “16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos.  



    16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos, não serão consideradas para efeito desta Norma.  



    16.6.1.1 Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente. (Incluído pela Portaria SEPRT n.º 1.357, de 09 de dezembro de 2019). ” 



    In casu, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região assentou o seguinte: 



    (...) Ao tratar da matéria, a NR-16 dispõe:  



    "16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos."  



    Desse modo, o adicional de periculosidade é devido ao motorista de veículo aparelhado com tanque de combustível com capacidade que extrapola 200 litros de armazenamento, ainda que seja para consumo próprio. No presente caso, restou comprovado que os caminhões, nos quais trabalhava o reclamante, possuíam tanques com capacidade de 275 litros. 



    [...]



    Por fim, ressalto que a E. 3ª Turma tem entendido que o simples fato de o conduzir automóvel em que o tanque original, utilizado para o abastecimento do próprio veículo, tem capacidade superior a 200 litros de combustível enseja o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.  



    ‘ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM DOIS TANQUES DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE, CADA QUAL, SUPERIOR A 200 LITROS. PROCEDÊNCIA. Conforme a jurisprudência da SBDI1 do Colendo TST, o simples fato de o reclamante dirigir veículo guarnecido de dois tanques de combustível com capacidade, cada qual, superior a 200 litros justifica o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, nos moldes do item 16.6 da NR 16. independentemente do combustível ser para consumo próprio. “ (TRT da 8ª Região; Processo: 0000374-56.2020.5.08.0005 ROT; Data: 06/09/2021; Órgão Julgador: 3ª Turma; Relator: MARIO LEITE SOARES). 



    Assim, julgo procedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade, incidente sobre o salário base no autor, e reflexos em aviso prévio, férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS + 40%, observado os limites da inicial. Recurso provido. (...)”.  



    Nos autos em referência na presente reclamação (Processo nº 0000263-17.2021.5.08.0012), a Justiça do Trabalho, ao realizar a interpretação da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Previdência, admitiu que o armazenamento acima de 200 litros de combustível submete o motorista à situação de risco, fazendo jus ao adicional de periculosidade.  



    Assim, no presente caso, não se vislumbra afastamento da incidência das normas trabalhistas e processual, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado.  



    Nesse sentido, vide precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21). 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.  



    Nesse sentido, em situações semelhantes à presente demanda, confira-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 55.110/PA, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 16/8/22 e na Rcl nº 36.782/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/9/19.  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.  



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente